Tribunal: TJES
Processo: 5004738-02.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Transporte Aéreo; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-07-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004738-02.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA e outros (2)
RECORRIDO: ISIS OHNESORGE e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5004738-02.2023.8.08.0014

RECORRENTE:
GOL LINHAS AÉREAS S/A.

RECORRIDO:
ISIS OHNESORGE E OUTRO.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. CONSUMIDOR IMPEDIDO DE EMBARCAR. ALEGAÇÃO DE TRECHO INCOMPLETO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADA. RECORRENTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO SEU ÔNUS PROBATÓRIO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ADEQUADO. APLICABILIDADE DO CDC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Relatório

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por ISIS OHNESORGE e RUI OHNESORGE em face do AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S/A AVIANCA e SMILES FIDELIDADE S/A.

Em síntese, a parte autora argumenta ter adquirido junto à smiles passagens aéreas com destino aos EUA para seu irmão RUI OHNESORGE, com ida em 15.02.2023 e retorno em 28.02.2023, em voo a ser operado pela companhia aérea avianca. Alega que adquiriu bilhetes diretamente na Avianca para o restante da família, e que seu irmão foi impedido de embarcar pela companhia área, sob argumento de que não havia o segundo trecho confirmado no sistema para seu embarque. Aduz que a família embarcou e o autor Rui permaneceu em solo americano, que se viu obrigado a adquirir novas passagens aéreas.

A sentença homologada pelo juízo singular dispôs que:

[...] Pelo exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos constantes da inicial para
CONDENAR
solidariamente as requeridas AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S/A AVIANCA e GOL LINHAS AÉREAS S/A: a) a pagarem ao autor
RUI OHNESORGE
a título de danos materiais, quantia de
R$ 5.592,44
(cinco mil, quinhentos e noventa e dois reais e quarenta e quatro centavos), com acréscimo de correção monetária desde o efetivo desembolso (28/02/2023); b) a pagarem ao autor
RUI OHNESORGE
a título de danos morais, a quantia de
R$ 8.000,00
(oito mil reais) atualizada monetariamente a partir da publicação desta decisão (Súmula 362 do STJ) e acrescida de juros legais a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual. c) a pagarem à autora
ISIS OHNESORGE
a título de danos morais, a quantia de
R$ 2.000,00
(dois mil reais) atualizada monetariamente a partir da publicação desta decisão (Súmula 362 do STJ) e acrescida de juros legais a partir da citação, por se tratar de responsabilidade contratual;

Irresignada com a sentença no ID 7538186, GOL LINHAS AÉREAS S/A interpôs Recurso Inominado, alegando preliminar de ilegitimidade passiva, posto que apenas emitiu os bilhetes aéreos. No mérito, sustenta a ausência de responsabilidade, visto que o impedimento de embarque foi realizado pela Avianca, e as passagens foram emitidas corretamente. Ainda, argumenta que os juros legais dos danos morais arbitrados seja a partir da data do julgamento. Assim, pretende a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Inicialmente, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela recorrente, porquanto
intermediou, de forma remunerada, a venda de passagens aéreas à parte autora, possuindo pertinência subjetiva com a presente demanda. Ainda, aplicam-se as disposições constantes no CDC, que estabelece a responsabilidade solidária entre todos os integrantes da cadeia de fornecedores.

Pois bem, analisando detidamente os autos, entendo que a sentença não merece modificação.

Desde logo, destaca-se que a relação entre as partes é de consumo, já que autor e réu se enquadram, respectivamente, no conceito de consumidor e de fornecedor, consagrados nos artigos 2º e 3º, caput, do CDC, aplicando-se, então, as regras do Código de Defesa do Consumidor.

Como é cediço, o contrato de transporte é uma obrigação de resultado, ou seja, deve a companhia aérea executar o serviço contratado de forma satisfatória, ressaltando que sua responsabilidade é objetiva, prescindindo da comprovação de culpa, nos termos do artigo 14, do citado diploma legal, bastando para tal fim a demonstração do nexo causal entre o dano e a conduta do fornecedor.

Exsurge da análise dos autos que, por ocasião do retorno, o autor Rui foi impedido de embarcar na aeronave, por constar no sistema da companhia Avianca o trecho incompleto (apenas Miami/FL – Bogotá/CO), apesar de emitidas as passagens corretas (Miami/FL - Bogotá/CO - São Paulo/SP), conforme consta no ID 7538097, fato incontroverso.

Nestes termos, conclui-se que a parte ré não se desincumbiu do seu ônus processual previsto no art. 373, inciso II, do CPC, não havendo como afastar a sua responsabilidade, eis que contribuiu diretamente para a ocorrência do evento danoso. Destarte, presente o nexo de causalidade, impõe-se reconhecer o seu dever de indenizar, nos termos do art. 6º, VI da Lei Consumerista.

O dano moral é evidente diante da frustração da legítima expectativa da parte autora e dos transtornos e desconfortos por ela experimentados,
porquanto em viagem com a família, foi impedido de embarcar, estando em solo estrangeiro, sendo o autor Rui obrigado a permanecer sozinho enquanto o restante da família seguia viagem.
Indubitável que o evento relatado repercutiu negativamente na esfera emocional da parte recorrida.

No tocante ao
quantum
indenizatório, é cediço que o julgador deve estimar uma quantia que não seja tão elevada a ponto de ensejar enriquecimento sem causa para a vítima do dano, nem tão reduzido que não se revista de caráter preventivo e pedagógico para o seu causador.

Assim, considerados os parâmetros supracitados e as peculiaridades do caso em análise, tem-se que a quantia total de R$10.000,00 (dez mil reais), se afigura razoável a compensar os danos morais suportados, estando em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como com o Enunciado nº 32 das Turmas Recursais.

Por sua vez, por se tratar de responsabilidade contratual, devidamente correto o termo inicial dos juros legais incidente sobre os danos morais arbitrados, a saber, a partir da citação, na forma do artigo 405, CC.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95
.

MARCOS AURÉLIO SOUSA JÚNIOR

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)